Tribunal: STF
Processo: HC 86852
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
DENÚNCIA - ADEQUAÇÃO. Constando da denúncia a narração dos fatos
com referência expressa à atividade desenvolvida no campo criminal,
ao acusado descabe versar sobre a inépcia da denúncia.
        AÇÃO
PENAL - JUSTA CAUSA. Depreendendo-se da narração dos fatos a prática
 de crime, dá-se, como existente, a justa causa para a ação penal,
devendo ser aguardada a tramitação do processo para então se
concluir pela procedência, ou não, da imputação.